Tribunal: CARF
Processo: 10410.008938/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008938/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GAZETA DE ALAGOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONTROVERSA.
Não se conhece da matéria incontroversa por não compor a lide.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula Carf no
119.)
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic
(Súmula Carf no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008938/2008-65
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008938/2008-65

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar que o cálculo da multa seja feito nos
termos da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de lançar
mensalmente, em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias do ano de 2004 (CFL 68).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 138 a 144).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 151 a 167) em que se alegou:
a) que, equivocadamente, desistiu do contencioso (e-fl. 89) para incluir o crédito
tributário no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009; porém, constatado o equívoco, porquanto os débitos deste processo não
poderiam ser parcelado nas condições da lei, reafirmou a intenção de
prosseguir com o contencioso administrativo;
b) que seria indevida a aplicação da multa relativa aos valores pagos a título de
13o salário;
c) que a capitulação legal da multa estaria incorreta e que a multa teria sido
revogada pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, que,
inclusive, deveria retroagir seus efeitos por ser mais benéfica ao contribuinte;
d) que não caberia a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício vinculada à obrigação principal, também objeto de lançamento;
e) que seria indevidos juros sobre a multa;
f) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008938/2008-65

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Como bem apontado pelo recorrente, entendo que a renúncia à via administrativa
no presente caso não teve qualquer efeito, pois o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009,
condicionou o parcelamento a débitos vencidos até 30/11/2008, e o débito a que se refere este
processo foi constituído em 05/12/2008.
O recurso é tempestivo.
Entretanto, não conheço da alegação de não incidência da multa sobre os valores
relativos ao 13o salário porque, no meu entender, a matéria não é controversa porque foi decidida
favoravelmente ao contribuinte pelo colegiado antecedente, que assim se pronunciou (e-fl. 143):
Nos termos do item “9” , abaixo transcrito, do manual para preenchimento da GFIP,
aprovado pela Instrução Normativa SRP n. 09, de 24/11/2005, é faculdade do
contribuinte a entrega das GFIP relacionadas com a competência 13, de 1999 a 2004, ou
seja:
“A partir do ano de 2005, é obrigatória a entrega de GFIP/SEFIP para a
competência 13. A versão 8.0 do SEFIP está habilitada para o cumprimento
desta obrigação. Para os anos de 1999 a 2004, é facultativa a entrega de
GFIP/SEFIP para a competência 13. ”
Dever-se-ia, portanto, se fosse o caso, retirar do valor da multa aplicada o montante
correspondente à competência 13/2004 (décimo terceiro). No entanto, analisando-se a
planilha do cálculo da multa aplicada (anexo IV), à fl. 67, dos autos, extrai-se que a
omissão de remuneração relacionada com a competência 13/2004 não influenciou no
valor final de multa aplicada, tendo em vista o limite legal (R$ 12.548,90), por
competência, ser bem inferior ao valor total de contribuição não declarada (RS
106.277,32). (Sem grifo no original.)
Ora, aquela turma deu razão à alegação do impugnante de que não estaria
obrigado a apresentar Gfip relativa à competência 13, mas manteve o lançamento porque, mesmo
retirando aquela competência do cálculo, o valor da multa não seria alterado por já ter atingido o
limite máximo, de R$ 12.548,90. Portanto, não há mais litígio sobre a questão, pois os valores
relativos à competência 13 foram retirados do lançamento e isso não alterou o montante devido.
Também não conheço da alegação de inconstitucionalidades, por força da Súmula
Carf no 2.
1
Da capitulação legal da multa e dos efeitos da Medida Provisória no 449, de 2008
O lançamento em questão foi aperfeiçoado, com a ciência do sujeito passivo, em
05/12/2008 e teve por fundamento o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Porém, esse dispositivo foi revogado pelo inc. I do art. 65 da Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 4 de dezembro de 2008, data a
partir da qual a norma entrou em vigor.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008938/2008-65

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o lançamento não é regido pela
legislação vigente quando dele tem ciência o sujeito passivo. Ao teor do que dispõe o art. 144 do
CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (sem grifo no original).
Ora, considerando que os fatos geradores ocorreram em 2004, a fundamentação legal aplicada
está correta, pois era a legislação vigente naquela ocasião. Vício algum macula o lançamento
quanto à capitulação dos fatos.
Também não procede a alegação do recorrente de que, com a revogação do
dispositivo, a multa em questão passou a ser aquela prevista no art. 61 da lei no 8.212, de 1991.
Isso porque, a despeito do nome, a multa em questão não tem natureza da multa de mora, mas de
multa de ofício, que, com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, passou a ser
disciplinada pelo art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao art. 44 da Lei n° 9.430,
de1996.
A obrigação acessória descumprida pelo contribuinte estava prevista no inc. IV do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, e persistiu com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008,
embora com nova redação. Portanto, não se aplica, ao caso, a alínea “a” do inc. II do art. 106 do
CTN porque a conduta continuou sendo considerada infração. O que ocorreu foi a revogação do
dispositivo que determinava o valor da multa aplicada em decorrência da conduta.
O recorrente tem razão quanto à retroatividade da legislação mais benéfica entre a
que vigia quando da ocorrência dos fatos geradores e a que a sucedeu. Considerando que consta
dos autos a informação de ter havido, também, o lançamento de obrigação principal, é o caso de
retroação da norma para se aplicar a penalidade menos severa, como prevê a alínea “c” do inc. II
do art. 106 do CTN, na forma estabelecida pela Súmula Carf no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
2
Multa isolada e multa vinculada
Quanto à incidência de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
em concomitância com a multa de ofício vinculada ao tributo, não assiste razão ao recorrente. Ao
contrário do afirmado, não se tratam do mesmo fato gerador. A multa deste processo decorreu do
descumprimento, pelo contribuinte, do dever de declarar em Gfip todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Nos termos do § 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional, a
inobservância da obrigação acessória implica sua conversão em obrigação principal quanto à
penalidade pecuniária decorrente. A multa vinculada ao tributo tem natureza distinta e decorre
do não pagamento da obrigação principal, e não do descumprimento de obrigação acessória. Não
se confundem os fatos geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação
acessória; portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008938/2008-65

3
Juros sobre multa
Quanto à incidência de juros sobre a multa, invoco a Súmula Carf no 108 que
estabelece que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria
incontroversa e da alegação de inconstitucionalidade, e por dar-lhe parcial provimento para
determinar que o cálculo da multa seja feito nos termos da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital